Tribunal: TJPA
Processo: 0814920-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7709 - Compensação
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814920-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: MESSIAS REIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE VALORES NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. DISCUSSÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que admitiu a possibilidade de compensação de valores no cumprimento de sentença, desde que apurados previamente, em demanda envolvendo revisão de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há contradição, obscuridade ou omissão no acórdão que reconheceu a possibilidade de compensação, com base no art. 368 do CC, afastando a necessidade de previsão expressa na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistente contradição quanto à aplicação do art. 370 do CC, pois o acórdão reconheceu a homogeneidade entre as dívidas, ambas oriundas da mesma relação contratual, afastando a necessidade de qualificação diferenciada das obrigações.

O acórdão foi claro ao condicionar a compensação à apuração prévia dos valores, preservando o contraditório e a ampla defesa, afastando qualquer alegação de ausência de liquidez, certeza ou exigibilidade.

Não houve omissão relevante quanto aos critérios operacionais da compensação, os quais deverão ser discutidos na fase de cumprimento da decisão, sob supervisão do juízo de origem.

Inexistente obscuridade, pois a fundamentação foi clara, coerente e inteligível.

Os embargos buscam reexame de matéria já decidida, finalidade incompatível com o recurso integrativo.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A compensação de valores no cumprimento de sentença é admissível desde que apurados previamente os créditos líquidos e exigíveis, nos termos do art. 368 do CC. 2. Inexistem vícios de contradição, omissão ou obscuridade quando o acórdão fundamenta de forma clara e coerente a decisão, ainda que em sentido contrário ao pleito da parte. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 4. O prequestionamento das matérias é assegurado pelo art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368 e 370; CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.957.060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.344.145/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18.12.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº 0814920-42.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECORRENTE: MESSIAS REIS DA SILVA

RECORRIDO: BANCO SAFRA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MESIAS REIS DA SILVA
, contra acordão que julgou procedente o agravo de instrumento interposto pelo Banco Safra S.A.

Alega contradição no julgado, pois a decisão não observou a restrição imposta pelo artigo 370 do mesmo diploma, que veda a compensação quando as obrigações, embora fungíveis, diferem na qualidade, conforme especificado no contrato.

Sustenta, ainda, que a compensação foi determinada sem a devida comprovação da liquidez, exigibilidade e certeza do suposto crédito do banco, inexistindo prévia discussão judicial sobre sua existência e critérios de cálculo.

Além disso, aponta omissão quanto ao processamento da compensação, questionando como se dará a definição do valor, o termo inicial de juros e demais parâmetros, sem ferir o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Ao final, requer a reformulação da decisão para afastar a compensação, ou, subsidiariamente, que sejam fixados os parâmetros necessários para sua correta operacionalização.

O Banco J. Safra S.A., em suas contrarrazões aos embargos de declaração opostos por Messias Reis da Silva, sustenta que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Argumenta que os embargos possuem caráter meramente protelatório, uma vez que buscam a rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Defende que a decisão que reconheceu a compensação de valores está devidamente fundamentada, com base no artigo 368 do Código Civil, que admite a compensação entre dívidas líquidas, vencidas e fungíveis.

Afirma que o crédito do banco, oriundo do inadimplemento do contrato pelo embargante, é líquido e incontroverso, tendo sido objeto de laudos constantes nos autos, não impugnados oportunamente.

Ressalta que o embargante teve plena oportunidade de se manifestar sobre os cálculos apresentados, mas não o fez, razão pela qual não há que se falar em violação ao contraditório ou ao devido processo legal.

Por fim, pugna pelo total improvimento dos embargos, com a manutenção integral da decisão atacada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

O acórdão adotou a tese de que a compensação de valores pode ser realizada diretamente no cumprimento de sentença, desde que as dívidas sejam líquidas, certas e exigíveis. O Tribunal entendeu que a compensação decorre diretamente da lei (art. 368 do CC) e não necessita de previsão expressa na sentença transitada em julgado.

A decisão rejeitou a tese de que seria necessária ação autônoma e afastou qualquer alegação de violação à coisa julgada, considerando que a compensação é meio legítimo de satisfação recíproca de obrigações.

Inexistem os vícios sustentados pelo embargante.

Suposta contradição quanto ao art. 370 do Código Civil:

NÃO HÁ CONTRADIÇÃO.

O acórdão parte da premissa de que as dívidas são da mesma relação contratual (revisão de contrato bancário), e, portanto, são homogêneas. O art. 370 não se aplica quando não há especificação qualitativa diferenciadora nas obrigações. O embargante
não comprovou que há distinção de qualidade nas prestações
que inviabilizaria a compensação.

A decisão também está alinhada à jurisprudência consolidada do STJ, que admite compensação, especialmente quando as obrigações decorrem da mesma relação jurídica e possuem caráter patrimonial fungível.

Falta de liquidez, certeza e exigibilidade:

A análise da liquidez e certeza foi, sim, enfrentada no acórdão, na medida em que determinou que
"após a devida apuração dos respectivos valores"
será feita a compensação. Isso significa que a decisão condicionou a compensação à verificação dos valores devidos, não autorizando compensação automática sem liquidação prévia.

Portanto,
não há omissão nem contradição:
a compensação foi condicionada à apuração, exatamente como exige o procedimento.

Omissão sobre os critérios de processamento da compensação.

NÃO HÁ OMISSÃO.

Em razão dos limites horizontais e verticais do agravo de instrumento, o acordão não poderia, a despeito de reconhecer o direito à compensação, detalhar
expressamente
os parâmetros específicos para sua efetivação, como: valor exato do crédito; termo inicial dos juros; critérios para atualização monetária; eventual exigibilidade ou controvérsia sobre mora, elementos que deverão ser examinados, com profundidade, perante o Juízo de 1º grau.

De mais a mais, a ausência de detalhamento específico não impede a execução da decisão, pois essa fase naturalmente ocorrerá no cumprimento do acórdão, no qual as partes poderão discutir esses parâmetros.

Nos termos da jurisprudência e das
REGRAS
, isso
não configura omissão relevante capaz de ensejar modificação do julgado
, mas pode ser suprido com esclarecimento declaratório para efeitos práticos e processuais.

Obscuridade: Da mesma forma inexiste obscuridade no acórdão, pois a
linha argumentativa é coerente, clara e compreensível. Não há qualquer dificuldade de interpretação do acórdão.

Os embargos de declaração opostos por Messias Reis da Silva revelam, em sua maioria, mero inconformismo com a tese jurídica adotada no acórdão, especialmente no que tange à admissibilidade da compensação no cumprimento de sentença.

Não há contradição nem omissão relevante quanto à possibilidade da compensação.
O acórdão foi claro ao condicionar sua efetivação à apuração dos valores devidos, preservando o contraditório e a ampla defesa na fase subsequente.

Diante de tais fundamentos, face à ausência dos vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida impositiva, sendo incomportável a pretensão da embargante porque incabíveis os aclaratórios utilizados com a finalidade discutir questão jurídica já apreciada.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2025